Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005652-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (AGRAVANTE), DEBORA BRUNETTO - CPF: 034.961.001-09 (AGRAVADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 07.554.452/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ORLANDO SERRA - CPF: 796.387.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO EXTEMPORANEO E PARCELADO DO DÉBITO - INCIDENCIA DOS ENCARGOS DO ART. 523 DO CPC SOBRE A TOTALIDADE DA DÍVIDA - PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a conversão de obrigação de entregar para pagar quantia certa.

2. Segundo o § 1o do art. 523 do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário de parcela incontroversa no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

3. Na hipótese dos autos, o pagamento foi feito intempestivamente e parcial.

4. Merece reforma a decisão agravada, porquanto imperiosa a incidência da multa e dos honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC sobre os valor dos honorários sucumbenciais.

5. A conversão do cumprimento da obrigação de entrega de coisa para pagamento de quantia certa implica não pode ser automático e demanda a prévia apuração e liquidação mediante o contraditório e a ampla defesa.

6. Agravo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADALBERTO JOSÉ BENEZ
em razão da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos dos Embargos de terceiro n.o 0001621-37.2016.8.11.0051 movido em face de
DEBORA BRUNETTO
, indeferiu o pedido de penhora referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a conversão de obrigação de entregar para pagar quantia certa.

Inconformado, o Recorrente aduz que o Julgador singular não agiu com o costumeiro acerto ao proferir a decisão objurgada. Afirma que a Agravada não atendeu às determinações do Juiz
a quo
lançadas no despacho inicial do cumprimento de sentença, eis que, além de pagar apenas uma parte do débito, o fez intempestivamente.

Assevera que apesar de ser incontroversa a inadimplência da Recorrida, o Julgador singular, equivocadamente, admitiu o parcelamento do
quantum debeatur
na forma do art. 916 do Código de Processo Civil.

Sustenta que, no caso, não há falar em parcelamento do débito, posto que “
o prazo para cumprimento espontâneo da sentença decorreu, ou seja, sequer poderia ser facultada a possibilidade de parcelamento prevista no artigo 916 do CPC, já que é requisito do parcelamento que este seja feito no prazo de pagamento (15 dias), sendo tal forma de pagamento condicionada a anuência do credor.”

Afirma que “
a lesão grave e de difícil reparação está pautada na ausência do cumprimento integral da obrigação por parte do agravado, que vem a tantos anos se eximindo do cumprimento de suas responsabilidades.” [sic]

Por derradeiro, defende a necessidade de converter a obrigação de entregar (consistente na restituição da Aeronave PA-28RT-201T, prefixo PR-ILD) em obrigação de pagar quantia certa. Destaca que “
diante da restituição do avião em péssimas condições, sem a manutenção adequada, o orçamento apresentado pelo agravante demonstra o valor devido pelo agravado, qual seja, a quantia de R$122.558,83 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos), para cumprimento integral da r. sentença
”.

Forte nestes argumentos, requereu a realização de bloqueio via SISBAJUD de ativos suficientes para quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 31.897,38 (trinta e um mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), bem como do valor de R$ 148.296,18 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), referente ao dano material.

No mérito, pediu o provimento do Instrumental.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 83000952).

Contrarrazões no ID 82541988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADALBERTO JOSÉ BENEZ
em razão da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos dos Embargos de terceiro n.o 0001621-37.2016.8.11.0051, movidos em face de
DEBORA BRUNETTO
, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros suficientes para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a conversão de obrigação de entregar coisa para pagar quantia certa.

Ressai dos autos o Agravante promoveu cumprimento da sentença proferida nos Embargos de Terceiro que julgou procedentes os pedidos e determinou a restituição da aeronave ao Embargante, ora Agravante.

Da r. sentença houve a interposição de Recurso de Apelação pela Embargada, ora Agravada, a qual foi reformada em parte, ou seja, eliminada a condenação ao pagamento de aluguel da aeronave, afastada a condenação por litigância de má-fé e alterados os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, o Exequente/Agravante deu início à fase do cumprimento de sentença.

O despacho inicial foi proferido em 05 de outubro de 2020. A disponibilização para a intimação das partes ocorreu no mesmo dia, de maneira que o ato foi publicado no dia útil seguinte. Assim, considerando os feriados dos dias 12 e 28 de outubro, o prazo escoou em 29 de outubro de 2020.

A primeira manifestação da Executada em relação ao pagamento se deu em 19 de novembro de 2020, quando comprovou o pagamento de R$ 16.260,14 (dezesseis mil, duzentos e sessenta reais e quatorze centavos), tidos como entrada de 30%, além de R$ 6.323,38 (seis mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) referentes à primeira parcela.

O Exequente/Agravante, em seguida, requereu: a incidência da multa de 10% - dez por cento e, também, a fixação dos honorários advocatícios em 10% - dez por cento do valor devido, consoante previsão do art. 523, § 1o do Código de Processo Civil, tendo em vista o pagamento extemporâneo e parcelado feito pela Executada/Agravada.

No mesmo petitório, alegou que a aeronave foi entregue em péssimas condições de uso e, por isso, pugnou pela conversão da obrigação em pagamento de quantia certa, no valor de R$ 148.296,18 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e dezoito centavos).

O Juiz
a quo
reconheceu que o pagamento inicial se deu fora do prazo. Em decorrência dessa desídia, aplicou a multa de 10% do valor da condenação e arbitrou 10% de honorários sucumbenciais.

Todavia, determinou que as partes “convencionassem” a forma de pagamento dos créditos. A r. decisão
a quo
, em sua parte conclusiva, foi proferida nos seguintes termos:

Não parece ser o caso, portanto, de início dos atos expropriatórios. Uma vez que já se deu o cumprimento voluntário – embora a destempo – de boa parte dos honorários
, impõe-se que, antes de passar-se à execução propriamente dita, sejam ouvidas as Partes, especialmente o Exequente, que, no exercício de sua autonomia privada, poderá contornar a restrição do art. 916, § 7o, do NCPC.

Passa-se, agora, ao pedido de conversão feito pelo Exequente.

Embora se tenha aduzido suposto pedido de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, nota-se coisa diversa dos elementos da obrigação principal (entrega de bem infungível) e dos da “convertida” (pagamento dos custos de reparo do bem).

Ao menos no meu sentir, tem-se que o pedido feito pelo Exequente se refere, em verdade, a condenação, já na fase do cumprimento de sentença, ao pagamento de perdas e danos, cumulados, evidentemente, àquela obrigação principal, de entrega de coisa. Não se trata, propriamente, de conversão, porque não se desfez o pedido de restituição da aeronave.

Entretanto,
nesta estreita via processual, instaurada unicamente para a satisfação de direito já reconhecido judicialmente, não se mostra pertinente a reabertura de discussão de natureza de conhecimento para a averiguação da ocorrência, ou não, de depreciação só afastada pelo pagamento de quantia certa.

Se, em relação a tais questões, as Partes não puderem chegar a consenso, outra ação haverá de ser ajuizada, talvez de liquidação, agora para a definição das perdas e danos.

(...)

Pelo exposto, INTIME-SE o Exequente para que se manifeste sobre a possibilidade de pagamento do remanescente. Caberá ao Exequente, qualquer que seja sua decisão, apresentar os cálculos de atualização da dívida, considerando os pagamentos parciais feitos.

Quanto a tais pagamentos, aliás, AUTORIZO o imediato levantamento por parte do Exequente, a quem incumbirá indicar a conta corrente para a qual se transferirá o valor.

INDEFIRO, por outro lado, o pedido de “conversão”,
porque as perdas e danos que, eventualmente, forem impostas ao Exequente deverão merecer ação específica.

Não havendo acordo quanto ao pagamento dos honorários remanescentes
, DEVOLVAM-ME conclusos os autos, inclusive para análise da pertinência do protesto da dívida, caso necessário o seguimento da expropriação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Na hipótese sob exame, o histórico supra mostra, por si só, o descumprimento da regra do art. 523, § 1o, do CPC, que prevê o seguinte:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Sobre o tema, o § 7o, do artigo 916, do CPC veda, expressamente, a adoção do parcelamento previsto no
caput
quando se tratar de cumprimento de sentença, somente se aplicando à execução de título extrajudicial, sendo desnecessárias maiores considerações a respeito:

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.
(sem destaque no original)

Não se pode olvidar acerca do princípio da menor onerosidade para proteção do executado; contudo, há que se distinguir as peculiaridades da execução por título extrajudicial da execução de título judicial, não se podendo, nesse último caso, impor ao exequente que já percorreu um longo caminho na fase de conhecimento para ver seu direito reconhecido, ter que ver a satisfação do seu crédito protraída sem a sua expressa concordância.

A propósito, trago os seguintes arestos:

AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Nas ações de cobrança de despesas condominiais, a correção monetária e os juros legais de mora incidem a partir do vencimento de cada prestação devida. Ausência de interesse recursal no tocante ao termo inicial da multa, vez que o Juízo de primeiro grau já determinou a sua incidência a contar do vencimento de cada parcela. Parcelamento do débito previsto no caput do art. 916, do Código de Processo Civil, que não se aplica à fase de cumprimento de sentença em ação de cobrança, mas apenas à execução de título executivo extrajudicial. Textual vedação inserta no § 7o, daquele mesmo artigo. Impossibilidade de o Poder Judiciário compelir o condomínio a aceitar o parcelamento do débito, nos termos do artigo 314, do Código Civil. Dificuldades financeiras, que não exoneram o devedor do cumprimento integral das obrigações por ele assumidas. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça e deste TJRJ, inclusive desta 21a Câmara Cível. Recurso a que se dá parcial provimento. (0030150-24.2017.8.19.0208 – APELAÇÃO - Des (a). DENISE LEVY TREDLER Julgamento: 10/10/2019 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE MANTEVE A DATA DESIGNADA PARA O LEILÃO DE IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DO EXEQUENTE COM O PAGAMENTO PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO DÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (ART. 916, § 7o, DO CPC/15). DEPÓSITO DE QUANTIA SUPOSTAMENTE EQUIVALENTE A 30% DA DÍVIDA QUE SEQUER OCORREU NO PRAZO DE 15 DIAS PREVISTO NO ART. 523, DO CPC/15, DE FORMA QUE AINDA QUE INEXISTENTE A VEDAÇÃO, RESULTARIA INCABÍVEL A PROVIDÊNCIA EXTEMPORÂNEA. MORATÓRIA LEGAL CUJO ESCOPO É VIABILIZAR O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO JULGADO. SUSPENSÃO DO LEILÃO SOMENTE AUTORIZADA MEDIANTE A REMIÇÃO DA EXECUÇÃO, MEDIANTE O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA E DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 826, DO CPC/15. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO EXEQUENTE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, NA FORMA DO ART. 932, VIII, E ART. 31, VIII, DO RITJ. (0066391-05.2018.8.19.0000 -AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des (a). MAURO DICKSTEIN - Julgamento: 28/01/2019 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).

Saliente-se, com isso, que a possibilidade de parcelamento da dívida na fase do cumprimento de sentença não decorre de direito potestativo do devedor, devendo contar com a anuência do credor, conforme dispõe o art. 314 do Código Civil,
verbis
:

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Por esse motivo, é inafastável a incidência da multa e dos honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC.

Desta forma, considerando que o pagamento feito pelo devedor, além de parcial, ocorreu a destempo, a decisão agravada deve ser reformada para que seja dado início aos atos expropriatórios, ou seja, a penhora via SISBAJUD, incidindo a multa e os honorários do § 1o do art. 523 do CPC, com fundamento no § 3o do mesmo dispositivo,
verbis
:

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Quanto à conversão da obrigação de entregar a aeronave PA-28RT-201T, prefixo PR-ILD em pagamento de quantia certa dada a alegada “
restituição do avião em péssimas condições, sem a manutenção adequada
”, não vislumbro elemento probatório suficiente ou justificativa plausível para acolher o pleito.

Para aferir concretamente a existência e extensão dos danos materiais que o Recorrente alega ter experimentado, é necessário o crivo do contraditório, para, então, aferir o montante da indenização. Ou seja, não basta a simples alegação de danos provenientes de atos praticados pela parte Agravada. Necessário resolver a obrigação em perdas e danos e liquidar o seu valor.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformo parte da decisão agravada e determino o bloqueio de valores, com fulcro no § 3o do art. 523, do CPC para a quitação dos honorários sucumbenciais acrescido dos encargos do § 1o do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021